Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. DECADÊNCIA. VÍCIO NO PRODUTO. BEM DURÁVEL. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTO FÁTICA HÁBIL A CONFIGURAR O DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente, por comprovada sua hipossuficiência.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor, ora recorrente, em face da r. sentença que acolheu a prejudicial de decadência do seu direito de reclamar. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. O Recorrente requer a devolução do valor pago pelo pedal de encaixe para sapatilhas de MTB da marca Shimano adquirido na loja online do Recorrido, dentro do aplicativo Shopee, uma vez que constatou serem falsificados e de qualidade inferior à esperada; acrescenta que, por esse motivo, sofreu acidente, ficando gravemente ferido; requer, também, compensação por danos morais; alega que a data utilizada na sentença não corresponde ao momento em que tomou ciência do vício oculto no produto e que a data é aquela em que o mecânico de sua confiança analisou o produto, conforme parecer técnico.
4. Nos termos do disposto no art. 26, inciso II e § 1o do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. O suposto laudo colacionado pelo Autor corresponde a um vídeo, com pessoas não identificadas, apenas falando de um pedal de uma bicicleta, sem constar nomes, qualificação técnica de quem fala ou mesmo a data em que foi produzido, não constituindo prova hábil a afastar o prazo decadencial, que começou a contar, portanto, do recebimento do produto, nos termos do disposto no § 1o do mesmo artigo. O Recorrente contatou o vendedor pela primeira vez para reclamar sobre o produto somente em 24/10/2021, ou seja, 99 (noventa e nove) dias após o recebimento do produto, configurando-se a decadência, conforme a legislação consumerista.
5. Quanto aos danos morais, nada restou comprovado nesse sentido, uma vez que o Recorrente não trouxe atestado médico da queda sofrida, nem há qualquer outro fato hábil a aviltar os atributos de sua personalidade, sendo, dessa forma, improcedente esse pedido, conforme sentença "a quo".
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/1995), condenado o recorrente ao pagamento das custas, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o da Lei n.o 9.099/1995. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.